Tribunal: TJMT
Processo: 1022634-92.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022634-92.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), PEDRO HENRIQUE DOS ANJOS (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO, POR PREJUDICADA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – ALEGADA DEMORA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – DECISÃO INDEFERITÓRIA PROFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO
WRIT
– PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR –
EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO.

Se o impetrante assenta o constrangimento ilegal na mora do juízo
a quo
para examinar o pedido de progressão de regime formulado pelo reeducando, em sobrevindo decisão indeferitória no curso do processamento do
writ
, tem-se que houve a perda superveniente do interesse de agir.

Ordem extinta sem análise do mérito.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

PEDRO HENRIQUE DOS ANJOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Diamantino/MT, ante a
demora na apreciação do pedido de progressão de regime
formulado no Processo Executivo de Pena n.º 1097-74.2014.8.11.0030 (SEEU), em que cumpre a reprimenda unificada de 17 (dezessete) anos e 04 (quatro meses) de reclusão, no regime
fechado.

Contextualizando a impetração, a i. Defensora Pública narra que em 06/04/2019 fora elaborado cálculo de pena que indicava como termo provável para alcance do requisito objetivo necessário à progressão de regime a data de
26/10/2020,
razão pela qual, em
22/10/2020
a defesa protocolou o pedido respectivo
nos autos do executivo de pena, instruído com o atestado de bom comportamento carcerário. Ao manifestar-se sobre o pleito, o Ministério Público apontou algumas incongruências no cálculo e solicitou que fosse reelaborado, o que restou acolhido pelo magistrado
a quo
em 26/10/2020.

Contudo, em sequência, aportou aos autos uma certidão subscrita pela Secretaria da Vara, apontando a impossibilidade do cumprimento da decisão, sob a justificativa de que não teria à disposição os autos originários das ações penais do sentenciado, uma vez que não tramitaram na Comarca de Diamantino/MT.

Nessa ordem de ideias, a impetrante reputa desarrazoada a manutenção do reeducando no regime mais gravoso por tempo superior ao que determina a Lei, mormente quando, ao menos de acordo com o cálculo de pena atualmente disponível nos autos –, já preencheu os requisitos objetivo e subjetivo indispensáveis à promoção ao regime intermediário, e sustenta que o prolongamento da marcha processual decorre exclusivamente de mora do Poder Judiciário, caracterizando, portanto, coação ilegal à liberdade de locomoção do apenado.

Com fincas em tais argumentos, requer a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de que seja imediatamente agraciado com a progressão ao regime semiaberto, expedindo-se o competente alvará de soltura.

No mérito,
pugna pela confirmação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

Instrui a exordial com os documentos de ID 64779964 ao ID 64779966.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
pelo douto Relator em substituição, MM. Juiz Convocado Dr. Francisco A. Ferreira Mendes Neto (ID 66241963), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 66720954.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação

do
writ
(ID 67184985).

Cessada a substituição, o feito foi redistribuído à minha relatoria, nos termos do art. 83, inc. XIV, do RITJMT.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE CARÊNCIA DE AÇÃO, ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno partilhar do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de que o emprego do
habeas corpus
deve se dar de forma racionalizada, pois essa ação nobre
não pode
e
nem deve
ser banalizada a pretexto, em muitos casos, de afastar pseudonulidades processuais com reflexos no direito individual de ir e vir do paciente.

Com efeito, a ação de dignidade constitucional constitui-se no remédio heroico instituído pelo Poder Constituinte Originário objetivando o resguardo da liberdade de locomoção de qualquer pessoa, tal como previsto no art. 5º, inc. XV, da Carta Magna, sendo cabível tão somente quando houver violação ou ameaça, por ato ilegal ou abuso de poder, ao
jus ambulandi
do sujeito, nos termos do inc. LXVIII do aludido dispositivo constitucional.

Isso quer dizer que o
habeas corpus
é o remédio constitucional voltado ao combate
de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto em sua liberdade de locomoção
. Dessa forma, não se presta a conferir celeridade ao andamento do feito correlato, tampouco a determinar que os magistrados de primeiro grau dêem certa “prioridade” a determinados processos em detrimento de outros tão somente em decorrência de pedido manejado pela defesa perante a autoridade judiciária hierarquicamente superior; pois, neste caso, o que se procura proteger é a garantia da celeridade processual, e não o direito de ir e vir (locomoção) do increpado.

A propósito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que
"O habeas corpus é o instrumento cabível para a tutela da liberdade ambulatorial de qualquer pessoa que se encontre em território nacional
, não se prestando a outros fins
, ainda que legítimos”
(HC 311.385/SC, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017).

Nada obstante, denota-se dos autos que
restou superado
o suposto constrangimento ilegal assentado na delonga do juízo
a quo
para análise do pleito de promoção do recuperando ao regime intermediário, pois, no dia
16/11/2020
,
o MM. Juiz de primeiro grau proferiu decisão nos autos do PEP n.º 0001097-74.2014.8.11.0030 (SEEU),
indeferindo
tal pretensão, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Vistos etc.

Trata-se de Executivo de Pena em desfavor de PEDRO HENRIQUE DOS ANJOS.

Consta nos autos que o reeducando fora transferido para esta comarca mediante permuta, sendo originário da comarca de Nobres-MT,
possuindo, em suma, cinco condenações, todas referentes a prática de crime contra patrimônio, totalizando
17 anos e 04 meses de pena
, sendo cumprida 05 anos, 10 meses e 04 dias de pena, conforme relatório da situação processual executória.

Consta também no andamento processual que a Defesa apresentou impugnação ao cálculo de pena, requerendo a retificação das informações inseridas no atestado de pena às fls. 100/101. Igualmente, pugnou para que fosse certificado sobre o reconhecimento de outras remições no decorrer da execução penal, e de possível interrupção de cumprimento de pena entre a data de 03/01/2013 até a presente data.

Posteriormente, o Ministério Público também apresentou impugnação ao cálculo de pena, requerendo retificação de dados descritos no relatório da situação processual executória, bem como atestados de estudo/trabalho e certificação do período de interrupção no cumprimento da pena.

Em seguida, a Defesa apresentou pedido de progressão antecipada de regime, sendo o pedido indeferido e, por outro lado, foram acolhidos pedidos para retificação do cálculo de pena.

Após, a Defesa pugnou pela progressão de regime, alegando que o reeducando alcançaria em 26.10.2020, o requisito objetivo. Todavia, o Ministério Público manifestou-se pela atualização do relatório carcerário.

Fora determinado o cumprimento da anterior, a fim de proceder a retificação do cálculo de pena.

Por fim, fora atualizado cálculo de pena, fazendo constar data para progressão de regime, a saber dia 25/01/2021.

Outrossim, vieram ao feito certidão informando a necessidade de obtenção dos autos originários para cumprimento integral da deliberação.

É o relatório. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que após a atualização do cálculo de pena, o reeducando não atingiu o requisito objetivo para progressão de regime, vez que consta a data do dia 25/01/2020, para concessão do benefício pleiteado.

Desse modo, INDEFIRO o pedido de progressão de regime apresentado pelo reeducando PEDRO HENRIQUE DOS ANJOS.

Sem prejuízo da presente decisão, determino seja expedido ofício com urgência, ao Juízo da Comarca de Nobres/MT, requisitando o envio/remessa dos autos originários para esta comarca (físico/virtual - integral).”
– Destaquei.

E ao que ressai da r. decisão objurgada,
o d. magistrado singular bem expôs os motivos pelos quais considera incabível neste momento a progressão do reeducando ao regime semiaberto
, de modo que não há falar em decisão teratológica ou desprovida de fundamentação, devendo eventual inconformismo do impetrante com o pronunciamento judicial ser discutido a tempo e modo, por meio do recurso de agravo em execução.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, com esteio no artigo 3º do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC,
suscito a preliminar de perda superveniente do interesse de agir, e EXTINGO SEM EXAME DO MÉRITO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente
PEDRO HENRIQUE DOS ANJOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021